Tribunal: TCU
Processo: 019.990/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços de serviços continuados de apoio técnico e fiscalização em engenharia e arquitetura, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia versando sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90.010/2025, conduzido pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), cujo valor estimado é de R$ 3.350.306,64 e tem por objeto o registro de preços de serviços continuados de apoio técnico e fiscalização em engenharia e arquitetura, com dedicação exclusiva de mão de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à UFCSPA que se abstenha de prorrogar eventuais contratos celebrados a partir do Pregão Eletrônico 90.010/2025, bem como vede a adesão de outros órgãos e entidades à ata de registro de preços oriunda do referido certame; 9.3. dar ciência à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90.010/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. inclusão, no subitem 3.7.11 do edital do PE 90.010/2025, de vedação absoluta à participação de empresas em consórcio, sem apresentação, nos autos, de justificativa técnica prévia e formal que demonstrasse a incompatibilidade dessa forma de associação com as características do objeto, em afronta ao art. 15 da Lei 14.133/2021; 9.3.2. existência de superposição de funções entre os terceirizados da empresa contratada em regime de dedicação exclusiva de mão de obra e os servidores ou empregados de carreira da entidade promotora do certame, o que caracteriza infringência à regra do concurso público (art. 37, inciso II da Constituição Federal), sendo possível, no entanto, a contratação de serviços continuados de engenharia consultiva por meio de ajustes sem dedicação exclusiva de mão de obra, em que os serviços prestados sejam pagos por demanda ou produtos entregues, e não por postos de trabalho; 9.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 9.5. retirar a chancela de sigiloso dos autos, exceto no que diz respeito à identificação do denunciante; e 9.6. arquivar o presente processo.